Tribunal: TJDFT
Processo: 0743418-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743418-69.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: HOSPITAL VETERINARIO SAO FRANCISCO LTDA APELADO: HOSPITAL VETERINARIO 24 HORAS LTDA DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos pelo Hospital Veterinário São Francisco Ltda. suscitando omissão quanto ao fato de ser beneficiário da gratuidade de justiça. 2. Nas suas razões recursais, o embargante, em suma, alega que há omissão, pois no despacho há determinação para que comprove a regularidade do preparo, mas, na origem, foi concedida a gratuidade de justiça (ID no 66953100). Por essa razão, não recolheu o preparo do recurso adesivo. 3. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado. 4. Cumpre decidir. 5. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 7. A gratuidade de justiça deferida na origem não vincula as demais instâncias, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 8. Contudo, desnecessária a comprovação da regularidade do preparo, considerando que o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça, concedida na origem (ID no 66953100). Logo, tratando-se de erro material, a sua correção pode ocorrer, inclusive, de ofício. DISPOSITIVO 9. Conheço e dou provimento aos embargos de declaração para retificar o despacho de ID no 67166482, item 14, que passa a ter a seguinte redação: [...] 14. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do recurso adesivo, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o Hospital Veterinário São Francisco Ltda. apresente demonstrativo contábil recente; balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a necessidade da manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação do benefício. 10. O prazo supracitado começa a fluir a partir da publicação desta decisão. 11. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 12. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 20 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO